Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715329-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que não conheceu de “habeas corpus” formulado pelo impetrante. O Ministério Público oficiou pela não intervenção. DECIDO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada. A inclusão no sistema SONAR, determinada em decisão posterior proferida pelo Juízo tido como coator, foi considerada na decisão embargada. Tanto assim que constou no relatório que o “habeas corpus” era impetrado em face de decisão que determinou apreensão de passaporte e restringiu sua saída do território nacional. (grifei) A ausência de conhecimento do “habeas corpus” em face dessa segunda determinação fundamenta-se na impossibilidade de utilização do remédio constitucional como substituto recursal, argumento este que foi expressamente consignado na decisão agravada. Nesse sentido foi inclusive citado julgado do STJ que assim dispõe: “O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que o habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário (...)” (HC n. 1.011.775/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.). Em face do ato tido como coator (decisão interlocutória proferida em execução ou cumprimento de sentença) há recurso expressamente previsto na legislação processual civil, qual seja o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora